Tribunal: TJBA
Processo: 0538832-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0538832-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDISON MESSIAS ALVES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELA REFORMA DOSIMÉTRICA PARA FINS DE AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA, VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS, CONFORME PRECEDENTES DO STJ, LAUDOS PERICIAIS. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REDIMENSIONAMENTO, APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1139 DO STJ, IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFASTAMENTO DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I – Sentença que condenou o Apelante nas iras do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo fixada pena definitiva de 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, concedido o direito de recorrer em liberdade, substituída a pena por restritivas de direito, nos moldes do quanto preceituado no art. 44 do CP. II – Irresignado com o teor da Sentença Condenatória, o Acusado, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, interpôs recurso de APELAÇÃO CRIMINAL pugnando pela absolvição, nos termos do quanto previsto no art. 386, VII, do CP (ID 66733374). III - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA interpôs APELAÇÃO CRIMINAL visando o redimensionamento dosimétrico, de forma que seja afastada a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. IV – A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas, de forma induvidosa, como atestam o Inquérito Policial e Auto de Prisão em Flagrante de ID 66733197; Auto de Exibição e Apreensão de ID 66733197 (fl.13); Laudo de Constatação de ID 66733197 (fl.35); Laudo Pericial de ID 66733232 (fl.1); Laudo de Exame Pericial de ID 66733238 (fl.1); Relatório de Inquérito Policial de ID 66733198; bem assim pelos depoimentos testemunhais colhidos, tanto na fase de inquérito quanto ao longo da instrução, em especial dos policiais responsáveis pela prisão do Acusado. V – Os testemunhos policiais se revelaram firmes, consistentes e harmônicos, pelo que absolutamente aptos a serem considerados na formação do juízo de condenação e tipicidade. Precedentes do STJ. V – Manifestos os elementos suficientes para condenação do Recorrente pelo delito previsto no art.33 da Lei nº 11.343/2006. VI – Dosimetria escorreita, aplicação do Tema nº 1139 do STJ. A dosimetria em questão não comporta redimensionamento nesta Instância Recursal. VII - RECURSOS DESPROVIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0538832-66.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes EDISON MESSIAS ALVES e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo hígida a Sentença em seus termos. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.